Tribunal: TJDFT
Processo: 0028920-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028920-24.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO SHOPPIN CENTER TOP MALL RECORRIDO: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO CONTRA INCÊNDIO. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CABÍVEL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “condenar a parte ré ao pagamento da indenização securitária referente à recuperação do edifício onde funciona o Shopping Top Mall e das suas instalações elétricas e mecânicas, no total a ser apurado em sede de liquidação de sentença” (ID 65771496). 2. O Agravo de Instrumento n. 0702108-62.2018.8.07.0000, interposto pela Caixa Econômica Federal (CEF) contra a decisão que indeferiu a sua inclusão no feito na qualidade de assistente litisconsorcial, foi conhecido e parcialmente provido por esta Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1106036, sob a Relatoria do eminente Des. Fábio Eduardo Marques, para “determinar a remessa do feito para a Justiça Federal a fim de que esta decida a respeito do pedido de ingresso no feito formulado pela agravante”. Após, no âmbito do processo n. 1003589-36.2019.4.01.3400, a 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal declinou da competência e determinou o retorno dos autos a este Tribunal para regular tramitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em analisar, no recurso do autor: i) se a sentença é nula por cerceamento de defesa ou por ausência de fundamentação; ii) se é cabível a incidência de fator de depreciação sobre os bens objetos de indenização securitária; iii) subsidiariamente, se é viável a aplicação do fator de depreciação de 9,83% (nove vírgula oitenta e três por cento) a todos os bens objetos de indenização; iv) se é cabível a fixação do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) no patamar de 27,12% (vinte e sete vírgula doze por cento); e v) se é viável a inclusão, no montante a ser indenizado, dos danos localizados nas agências bancárias e no mezanino, bem como aqueles verificados no sistema de climatização dessas unidades. No recurso da ré, discute-se: i) se é cabível a complementação da indenização securitária; ii) se haveria duplicidade de apólices incidentes sobre o mesmo risco e bem; iii) se a indenização securitária deve albergar o custeio dos reparos nos sistemas elétrico e de climatização do condomínio; iv) se é pertinente a inclusão dos custos para reparo das escadas rolantes no montante a ser indenizado; v) se é viável a minoração do valor indenizatório arbitrado na sentença a título de substituição do elevador de serviço do imóvel segurado; vi) se as despesas com recuperação dos danos das esquadrias e pintura dos subsolos devem integrar o valor a ser indenizado pela seguradora; vii) se é viável a majoração da taxa de depreciação dos bens aplicada na sentença; viii) o termo inicial da atualização monetária dos valores já pagos administrativamente pela seguradora; xix) se os juros de mora incidente sobre o montante da indenização securitária devem corresponder à Taxa Selic; e x) se é cabível a fixação proporcional da verba honorária sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de realização de audiência de instrução para colheita de esclarecimentos do perito, porque observada a sua impertinência para o adequado julgamento do feito. Preliminar suscitada pelo autor rejeitada. 5. A sentença declinou razões pelas quais reputou impertinente a inclusão, na indenização securitária, de valores para substituição da integralidade do sistema elétrico do edifício objeto do sinistro. Para tanto, foi realizado cotejo dos laudos periciais apresentados aos autos, que concluíram pela inexistência de comprometimento generalizado das instalações elétricas do condomínio após o incêndio. Preliminar arguida pelo autor afastada. 6. O incêndio no edifício objeto da apólice de seguro não se limitou ao 1o (primeiro) pavimento, mas, em verdade, se proliferou para demais áreas do imóvel. O laudo elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atestou que “os danos ocorridos no imóvel são aqueles característicos do contato com o fogo, fumaça e fuligem, que acometeram, de uma forma direta ou indireta, a edificação como um todo” (ID 65770928, p. 8). Afasta-se a alegação da ré no sentido de que os danos experimentados pelo segurado restringir-se-iam à área do foco inicial do incêndio. 7. A existência de seguro contratado por alguns dos condôminos do imóvel segurado, com cobertura delimitada às suas unidades autônomas e com riscos distintos daqueles contratados pelo condomínio, não tem o condão de configurar duplicidade de apólices. 8. Não é abusiva a cláusula de contrato de seguro que prevê a incidência de taxa de depreciação sobre o bem objeto da garantia securitária. Essa disposição vai ao encontro do quanto previsto no art. 944 do Código Civil, porque permite que o segurado seja ressarcido nos estritos limites do dano experimentado, evitando-se, a um só tempo, a existência de indenização insuficiente ou excessiva. 9. O coeficiente de depreciação do imóvel segurado, no patamar de 9,83% (nove vírgula oitenta e três por cento), não comporta alteração e foi elaborado com fundamento na Tabela de Depreciação de Ross Heidecke e teve como parâmetro um imóvel com idade aparente de 15 (quinze) anos, em estado de conservação regular, com vida útil de 100 (cem) anos e valor residual de 10% (dez por cento). Os percentuais estabelecidos a título de taxa de depreciação dos equipamentos a serem substituídos, a exemplo de escadas rolantes e elevadores, também não deve ser alterado, porque estabelecidos em perícia na área de engenharia mecânica, em conformidade com seu tempo de uso e estado de conservação. 10. No exame pericial foi constatada a existência de danos elétricos experimentados em razão do incêndio, com indicação de que estes estariam “mais concentrados em áreas dos pavimentos térreo, 1o, 2o e 6o pavimentos da edificação” (ID 65771247, p. 42). A perícia também atestou que “grande parte dos componentes das instalações de propriedade de Shopping também foram impactadas pela presença de fuligem” (ID 65771247, p. 42). 11. À míngua de elementos técnicos aptos para demonstrar a segurança do reaproveitamento de materiais e instalações elétricas submetidos aos efeitos do incêndio, especialmente à fuligem e à alta temperatura, deve a seguradora custear a substituição integral dos referidos materiais. 12. Não é possível supor que a extensão dos danos elétricos tenha tido como causa, ainda que parcial, a suposta ausência de manutenção, pelo segurado, de suas instalações elétricas no período posterior ao incêndio, o que afasta a tese de que a seguradora estaria sendo compelida a arcar com prejuízos decorrentes da inércia do segurado em mitigar os próprios danos. 13. Não se verifica excesso no valor atribuído para substituição dos materiais elétricos do imóvel sinistrado, o qual foi estabelecido no âmbito de perícia na área de engenharia elétrica, mediante estudo em tabelas públicas e pesquisas de mercado em mais de uma cidade, incluindo Brasília-DF. 14. O exame pericial atestou a existência de danos no sistema de climatização do imóvel objeto do seguro, especificamente nos “Fan Coils”, ventiladores e dutos de tomada de ar externo, que foram causados diretamente pela exposição à fumaça e à fuligem causadas pelo incêndio. É cabível a inclusão dos valores para reparo desse sistema no montante a ser indenizado pela seguradora. 15. A perícia realizada na área de engenharia mecânica concluiu que “água utilizada pelos bombeiros para apagar o incêndio, no primeiro andar, caiu pelo vão central do shopping e atingiu as duas escadas rolantes do térreo, danificando as suas centrais elétricas” (ID 65771233, p. 25). Esse exame técnico ainda pontuou que “As escadas rolantes foram amplamente danificadas pela fumaça e fuligem decorrentes do incêndio” (ID 65771233, p. 26). É viável incluir os custos para reparo ou substituição das escadas rolantes no montante a ser indenizado pela seguradora. 16. A prova técnica constatou a necessidade de substituição do elevador de serviço do imóvel objeto do sinistro, em razão de danos experimentados em decorrência do incêndio. O equipamento afetado pelo sinistro não é mais comercializado pela fabricante, de modo que é cabível que a sua substituição seja feita com base no valor de modelo análogo, com abatimento da taxa de depreciação, tal qual sugerido no laudo pericial de engenharia mecânica. 17. Os danos verificados às esquadrias da fachada e nas paredes do subsolo do edifício foram documentados e atestados no exame pericial e devem ser indenizados pela seguradora, nos moldes da cláusula 4 do Manual do Segurado. 18. O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) consiste no valor percentual que incide sobre o custo global de referência para realização da obra ou serviço de engenharia, nos termos do art. 2o, inciso V, do Decreto n. 7.983/2013. Não há falar em alteração do percentual fixado na perícia a título de BDI, no patamar de 22% (vinte e dois por cento), tendo em vista a sua atribuição em conformidade com a média para as obras e construção de edifícios, bem como com a orientação fixada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no âmbito do Acórdão n. 2622/2013. 19. O contrato de seguro não previu cobertura em caso de incêndio para os bens localizados nas unidades autônomas do condomínio, razão pela qual não há falar em incluir os danos localizados no interior das agências bancárias da CEF e do Banco do Brasil S.A. no montante a ser indenizado. Essa possibilidade apenas seria viável com a contratação de cobertura específica para tanto, mediante repercussão direta no valor do prêmio, conforme cláusula 4 do Manual do Segurado, o que não ocorreu. 20. O sistema de climatização localizado no interior da agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF) foi instalado pela instituição financeira ocupante dessa unidade autônoma e não pode ser incluído no montante a ser indenizado ao condomínio. 21. Os custos para reconstrução do mezanino erigido na unidade autônoma ocupada pela Caixa Econômica Federal (CEF) não podem ser incluídos no montante a ser indenizado pela seguradora, seja porque não constantes do projeto original do edifício, seja porque não abrangidos pela cobertura securitária contratada. 22. É cabível a correção monetária do valor pago administrativamente pela seguradora, sob pena de enriquecimento sem causa do segurado, vedado pelo art. 884 do CC. O indexador da atualização monetária deve ser o IPCA, porque expressamente convencionado na cláusula 19, alínea “d”, do Manual do Segurado. 23. Os juros de mora da indenização securitária a ser desembolsada pela ré devem ser indexados pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária, conforme a cláusula 19, alínea “f”, do Manual do Segurado, o art. 406 do Código Civil e o quanto decidido pela Corte Especial do c. STJ no julgamento do REsp n. 1.795.982/SP. 24. Acolhido o pedido de complementação da indenização securitária formulado na petição inicial, é cabível a condenação da ré ao custeio integral das verbas sucumbenciais, nos termos dos arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC. IV. DISPOSITIVO 25. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 404, 406, 421, parágrafo único, 421-A, inciso III, 423 e 772, todos do Código Civil, 47 e 54, §4o, do CDC, aduzindo que no contrato de seguro restou expressamente pactuado que o valor da indenização seria corrigido pelo IPCA com o acréscimo da taxa SELIC; c) artigos 112, 113, e 423, todos do CC, 46, 47 e 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que deve ser incluído no valor da indenização o custo necessário à reconstrução das unidades autônomas (onde estavam localizadas as agências da CEF e BB) em toda a extensão dos danos, aí se incluindo o sistema de climatização e o mezanino incorporado à unidade anteriormente à contratação do seguro; d) artigos 51, incisos I e V, e 54, §§3o e 4o, do Lei de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a ilegalidade da cláusula que estabeleceu a taxa de depreciação, sem dispor dos parâmetros a serem adotados no cálculo, colocando o consumidor em absoluta desvantagem; e) artigos 51, inciso II, e 54, §§3o e 4o, ambos do CDC, e 765, 776 e 779, todos da Lei Civil, suscitando a abusividade da cláusula do contrato de seguro que estabelece aplicação de fatores de depreciação em desfavor do consumidor. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 112, 113, 404, 406, 421, parágrafo único, 421-A, inciso III, 423, 772, 765, 776 e 779, todos do Código Civil; 46, 47, 51, incisos I, II e V, e 54, §§3o e 4o, todos do CDC. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 68425713): (...) não há falar, como defendido no apelo interposto pelo autor, em abusividade da aplicação de taxa de depreciação pela seguradora no âmbito de seguro de imóveis. Igualmente, não se alberga a possibilidade de que o segurado seja indenizado na importância correspondente a equipamentos novos, sendo adequada e legal a previsão contratual no sentido de descontar do valor a ser indenizado o percentual equivalente à depreciação do bem. Especificamente à taxa de depreciação dos bens a serem indenizados pela seguradora ré, cumpre anotar que o patamar de 9,83% (nove vírgula oitenta e três por cento) fixado na sentença não se revela excessivo, tampouco insuficiente. Aliás, o cálculo do coeficiente de depreciação foi feito no laudo de regulação elaborado pela seguradora (ID 11789645, página 30) e foi por ela expressamente aceito. Inclusive, o pagamento da indenização securitária no âmbito administrativo foi realizado mediante aplicação desse percentual de depreciação, que também foi obtida, como precisamente anotado pelo Juízo de origem, “com base na Tabela de Depreciação de Ross Heidecke, com a idade aparente do imóvel de 15 anos, estado de conservação regular, vida útil de 100 anos e valor residual de 10%” (ID 65771496, p. 3). É irretocável a r. sentença ao assentar que a “taxa de depreciação deve incidir apenas sobre os materiais e equipamentos a serem adquiridos para reposição e não sobre os serviços a serem executados para o retorno do bem à sua condição anterior” (ID 65771496, p. 3). É igualmente acertada a ressalva feita na r. sentença quanto à taxa de depreciação específica de equipamentos individualizados, a exemplo de escadas rolantes e do elevador de serviço, as quais forma fixadas em conformidade com o estado de preservação desses itens por ocasião do sinistro e, portanto, devem ser mantidas, conforme apuradas nos exames periciais. (...) (...) se o contrato de seguro não previu cobertura em caso de incêndio para os bens localizados nas unidades autônomas do condomínio, não há falar em incluir os danos localizados no interior das agências bancárias da CEF e do Banco do Brasil S.A. no montante a ser indenizado. Tal possibilidade apenas seria viável com a contratação de cobertura específica para tanto, mediante repercussão direta no valor do prêmio, o que não ocorreu. (...) É incontroverso nos autos que a seguradora ré já efetuou o pagamento extrajudicial, a título de indenização securitária, do valor de R$2.004.773,05 (dois milhões e quatro mil setecentos e setenta e três reais e cinco centavos), conforme documento de ID 65770791 (p. 2). Dito isso, verifica-se que a r. sentença, muito embora tenha determinado o indispensável abatimento desse valor do montante a ser indenizado, nada dispôs quanto à necessidade de atualização monetária desse valor. Ressalta-se que a correção monetária não configura acréscimo ao numerário, mas simples recomposição do valor da moeda em decorrência dos efeitos da inflação, de modo que deve incidir sobre o montante já pago administrativamente pela seguradora, sob pena de enriquecimento sem causa do autor, vedado pelo art. 884 do CC. Assim, o valor pago administrativamente pela seguradora deve ser objeto de correção monetária, desde a data de cada desembolo, pelo IPCA, conforme previsto na cláusula 19, alínea “d”, do Manual do Segurado. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003